Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-34.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015695-34.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HALLINY KELLEN ARAUJO SOUSA DE FRANCA - CPF: 014.595.611-39 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CONSUMO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de aumento expressivo no consumo registrado em três faturas consecutivas, que destoava da média histórica da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança de faturas de energia elétrica com valores superiores à média de consumo, diante da apresentação de laudo técnico que atesta a regularidade do medidor; e (
ii
) a admissibilidade de pedido contraposto formulado apenas em sede de recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica se desincumbe de seu ônus probatório ao apresentar Certificado de Verificação Metrológica, emitido por órgão oficial e imparcial (IPEM/MT), que atesta o regular funcionamento do medidor, o que confere legitimidade às faturas impugnadas e afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

4. A formulação de pedido contraposto exclusivamente em sede recursal constitui inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico por suprimir instância e violar o duplo grau de jurisdição, o que impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A apresentação de laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial, atestando a regularidade do medidor de energia, é prova idônea para afastar a alegação de faturamento irregular e comprovar a legitimidade da cobrança, incumbindo à concessionária o ônus de produzi-la. 2. É inadmissível a formulação de pedido contraposto em sede de recurso inominado, por configurar inovação recursal, devendo o pleito ser deduzido exclusivamente na contestação, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 31 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.502.609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1003442-62.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel. Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal Única, j. 17/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015695-34.2024.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
HALLINY KELLEN ARAUJO SOUSA DE FRANCA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HALLINY KELLEN ARAUJO SOUSA DE FRANCA
ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora no 643948322; b) sempre realizou o pagamento de suas faturas de energia elétrica dentro da média dos valores de R$ 660,00; c) foi surpreendida com a fatura de setembro/2024 no valor de R$ 950,92, sem qualquer explicação que justificasse tal aumento; d) em outubro/2024, a situação se agravou, com fatura no valor de R$ 1.225,12; e) em novembro/2024, deparou-se com valor ainda mais elevado, de R$ 3.062,99; f) não houve alteração significativa nos hábitos de consumo ou na estrutura da residência; g) tentou contato com a
parte reclama
da, registrando reclamação no PROCON. Requereu a anulação das faturas de energia elétrica dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024
,

além d
a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a média de consumo de energia elétrica dos últimos 06 meses antecedentes ao mês de setembro/2024 foi de 540 kWh; b) as faturas de setembro/2024 (812 kWh), outubro/2024 (1.025 kWh) e novembro/2024 (2.513 kWh) apresentaram consumo superior à média mensal da parte
reclamante
; c) a parte re
clamada
não comprovou que o laudo técnico apresentado se referia ao medidor da unidade consumidora da parte
reclamante
; d) o aumento pontual e isolado destoa do histórico de consumo da parte re
clamante
; e) houve falha na prestação do serviço, não se justificando o lançamento na forma pretendida. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para
: a) declar
ar
a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de setembro/2024, outubro/2024 e novembro/2024;
b
) determin
ar
o refaturamento do consumo com base na média de 540 kWh;
c
) conden
ar
a parte re
clamada
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve irregularidade na cobrança, pois o consumo foi devidamente aferido pelo medidor instalado na unidade consumidora; b) o medidor foi submetido à verificação técnica pelo IPEMMT, sendo considerado regular; c) o aumento do consumo pode ser justificado por fatores climáticos
; d) é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações internas; e) a composição da fatura de energia vai além do simples registro de consumo mensal, sendo influenciada por diversos fatores; f) não há danos morais a serem indenizados, pois não houve conduta ilícita. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
331254380), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da A
neel
.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que a controvérsia
cinge-se
à legitimidade das faturas de setembro, outubro e novembro de 2024, nos valores de R$ 950,92, R$ 1.225,12 e R$ 3.062,99, respectivamente, não se tratando de recuperação de consumo.

A sentença considerou que a concessionária não comprovou a regularidade da medição, pois apresentou na contestação apenas um recorte do laudo técnico, o que seria insuficiente para atestar sua autenticidade e pertinência ao caso.

Contudo, a recorrente, em sede de embargos de declaração e, novamente, nas razões recursais, juntou o Certificado de Verificação Metrológica no 15387 A/2024, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (ID/PJe2 331254369).

O referido documento, emitido por autarquia estadual imparcial, atesta a regularidade do medidor de energia elétrica da unidade consumidora da
parte

reclamante
(no de série 1921564), concluindo que o equipamento foi "APROVADO" e que "Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão".

Dessa forma, a concessionária se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio de prova técnica idônea, que o equipamento de medição funcionava corretamente no período questionado.

Ademais, a alegação da
parte
rec
lamada
de que o período das cobranças (segundo semestre de 2024) foi marcado por ondas de calor, o que naturalmente eleva o
consumo de energia, é um fato público e notório e confere plausibilidade aos valores faturados.

Portanto, comprovada a regularidade do medidor e a ausência de falha na prestação do serviço, as faturas impugnadas são legítimas, não havendo conduta ilícita por parte da concessionária.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

No caso em apreço, a parte recorrente não formulou pedido contraposto em sua contestação (ID/PJe2 331254364), limitando-se a requerer a improcedência dos pedidos iniciais. O pleito condenatório foi apresentado apenas em sede de Recurso Inominado (ID/PJe2 331254375).

A formulação de pedido novo em grau de recurso configura inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e suprimir uma instância de julgamento.

Por essa razão, o pedido contraposto não pode ser conhecido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.
Deixo
de conhecer
do pedido contraposto, por se tratar de inovação recursal.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026